Tribunal: CARF
Processo: 10880.693502/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.693502/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.428 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
ACCENTURE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2005
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
INVOCADO.
INDEFERIMENTO.
Não tendo sido apresentados os elementos comprobatórios do indébito relativo
ao crédito tributário originalmente confessado em DCTF, não há como acolher
o pedido de restituição/compensação formulado na PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.693502/2009-11
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.428 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.693502/2009-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 1633.344,
proferido pela 5a Turma da DRJ/SÃO PAULO-SP1, em 23 de agosto de 2011, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, deixando de reconhecer o direito creditório
relativo a pagamento indevido de Contribuição Social Retida na Fonte – CSRF, pleiteado por
meio de Per/Dcomp, conforme sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2005
DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. PROVA MATERIAL DO ERRO.
Verificado que o pagamento informado no PER/DCOMP foi alocado ao débito
confessado em DCTF e que a contribuinte não logra comprovar que a verdade material
é outra, não há que se falar em pagamento indevido ou a maior.
O crédito pleiteado da Dcomp não foi reconhecido no Despacho Decisório tendo
em vista que o pagamento encontrava-se integralmente alocado para quitação do débito
confessado em DCTF.
Depois de proferido o referido despacho decisório apresentou DCTF retificadora e
juntou cópia em sua impugnação como comprovação do direito alegado.
O acórdão recorrido manteve o indeferimento do pleito, tendo em vista que a
interessada não apresentou qualquer documento comprobatório do erro de fato no preenchimento
da DCTF original que justificasse sua retificação e comprovasse o indébito.
Cientificada do acórdão recorrido, a recorrente apresentou recurso voluntário em,
no qual alega em síntese:
a) a nulidade do despacho decisório, tendo em vista a falta de descrição clara e
precisa dos motivos que determinaram o indeferimento do crédito pleiteado;
b) a nulidade da decisão recorrida em face do não reconhecimento da nulidade do
despacho decisório;
c) que o direito creditório deve ser reconhecido com base na DCTF retificadora
que excluiu o débito anteriormente confessado, sanando o motivo que ensejou
o indeferimento do pleito;
d) que um mero erro formal de preenchimento de documentos fiscais não podem
ensejar a cobrança de um débito ou o não reconhecimento de um crédito;
e) que não deve prosperar o fundamento do acórdão recorrido no sentido de que
estaria preclusa a apresentação de novas provas, em primazia do princípio da
verdade material.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.428 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.693502/2009-11

Ao final requer o reconhecimento da nulidade do despacho decisório, para que um
outro seja proferido pela DERAT, mediante realização de novas diligências ou seja reconhecido
o direito creditório invocado e a homologação da compensação, ou, ainda, alternativamente, seja
determinada a realização de diligência para a apuração do crédito pela unidade de origem.
É o relatório.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.428 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.693502/2009-11

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais,
assim deve ser conhecido.
Preliminares
A recorrente alega a nulidade do despacho decisório por ausência de
fundamentação clara dos motivos do indeferimento.
Não lhe assiste razão.
A motivação do indeferimento, qual seja a ausência de crédito disponível, é tão
clara que motivou a apresentação de DCTF retificadora pela própria contribuinte, depois de
cientificada do referido despacho, com vistas a excluir o débito originalmente confessado e
tornar o pagamento disponível para compensação, como bem assinalado pelo acórdão recorrido.
Assim, rejeito a alegação.
De igual modo não existe qualquer mácula no acórdão recorrido que possa
determinar sua nulidade. A alegação da recorrente decorre apenas na sua discordância quanto ao
indeferimento pela autoridade julgadora de primeiro grau da alegação de nulidade do despacho
decorrido, que foi devidamente enfrentada e fundamentada.
Destarte, impõe-se, também, a sua rejeição.
Mérito
No que tange ao mérito a recorrente volta a defender a legitimidade de seu direito
creditório amparada tão somente na DCTF retificadora apresentada.
Em que pese tenha invocado o princípio da verdade material para suscitar a
apresentação de novos elementos de prova, nada de novo trouxe ao seu recurso.
Desta feita, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que analisou de modo
correto a questão, verbis:
No mérito, sustenta que a DCTF retificadora apresentada em 03/12/2009 deve ser
analisada, para que, a compensação declarada seja homologada.
Sobre a possibilidade de a autoridade julgadora analisar citada declaração, cumpre
observar que a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar os débitos relativos a
tributos e contribuições entregue após o início de qualquer procedimento fiscal, como
no presente caso (a interessada foi cientificada da decisão em 06/11/2009), não produz
efeitos, nos termos do artigo 11, § 2o, inciso III, da IN RFB no 903/2008, in verbis:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.428 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.693502/2009-11

“Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
(...)
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
(...)
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de
procedimento fiscal.
(...)”.
Destaque-se que a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais),
instituída pela IN SRF no 126/98 constitui confissão de dívida nos termos do artigo 5o, §
1o, do Decreto-lei no 2.124/84, que dispõe que “O documento que formalizar o
cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito tributário,
constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do
referido crédito“.
Embora vigore a presunção de liquidez e certeza sobre o débito confessado
espontaneamente pela contribuinte em DCTF, pode a contribuinte apresentar provas
contundentes de modo a modifica-lo ou desconstituí-lo, independentemente da
apresentação de DCTF retificadora, demonstrando ser diversa a verdade material.
No caso, além (sic) da DCTF retificadora (fls. 59) e do comprovante de arrecadação (fl.
58) a interessada não apresenta qualquer documento que demonstre de forma
inequívoca que CSRF constante da DCTF retificada (fl. 67) é indevida.
Observe-se, ainda, que em processos de restituição / compensação o ônus da prova do
direito creditório alegado recai sobre o contribuinte, e que nos termos do §4o do artigo
16 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 8.748/93, a prova
documental deve ser apresentada junto com a manifestação de inconformidade.
Em face do exposto, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE apresentada ser julgada IMPROCEDENTE, por não se
reconhecer o crédito informado e, conseqüentemente, não homologar a compensação
declarada.
Desta feita, não tendo sido apresentados pela recorrente os elementos
comprobatórios do indébito relativo ao crédito tributário originalmente confessado na DCTF,
não há como acolher o pedido de restituição/compensação formulado na PER/DCOMP.
Tampouco se pode cogitar da realização de diligências com vistas à perquirir a
existência do crédito invocado, posto que a interessada sequer esboçou comprovar o crédito
alegado.
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade
suscitadas e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital